Tribunal: TJSP
Processo: 1024825-95.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. Pretensão de declaração de inexistência de débito, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral. Sentença de improcedência – Validade do contrato comprovada – Documentos contratuais assinados pela autora com

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. Pretensão de declaração de inexistência de débito, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral. Sentença de improcedência – Validade do contrato comprovada – Documentos contratuais assinados pela autora com informações claras sobre as condições financeiras – Ausência de provas de vício de consentimento ou ato ilícito por parte do banco – Precedente do TJSP – Dano moral não configurado – Pedido de conversão para empréstimo consignado tradicional afastado. Sentença mantida – Recurso a que se NEGA PROVIMENTO, com majoração da verba honorária.